Tribunal: STF
Processo: ARE 1588128
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Reexame de fatos e de legislação local. Súmulas 280 e 279 do STF. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreciação do recurso extraordinário dispensa o exame de legislação local e o reexame do acervo fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais diante da comprovação de alienação mental.

    4. A apreciação do recurso extraordinário não dispensa o exame da legislação local de regência, além de exigir o reexame dos fatos e provas da causa, o que não é admitido pela via extraordinária, o que atrai a incidência dos óbices das Súmula 279 e 280 do STF. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.